Tribunal: STF
Processo: AI 417058
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental
 em agravo de
instrumento. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3.
 Decisão que
nega seguimento a AI com base em dois fundamentos. Recurso que só
 ataca um deles.
Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 4. Não se admite inovação de
 fundamento  em
sede de agravo regimental. Precedentes. 5. Embargos de declaração
 rejeitados.